Tribunal: TJES
Processo: 5007434-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007434-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5007434-49.2021.8.08.0024

APELANTE: BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: IDEIAS E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGULARIDADE FORMAL DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de consignação em pagamento, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de ausência de fundamentação; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) examinar se houve configuração de dano moral à pessoa jurídica; e (iv) avaliar se é devida a repetição de indébito em razão de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando de forma direta os argumentos das partes e amparando-se em jurisprudência pertinente, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, expondo os fundamentos de fato e de direito que justificam a pretensão recursal, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

O dano moral alegado pela pessoa jurídica não se configura por ausência de comprovação de lesão à sua honra objetiva, sendo insuficiente a simples emissão de nota fiscal em valor superior ao contratado ou a extinção antecipada da ocupação do imóvel.

A repetição de indébito depende de pagamento indevido, o que não se verifica, pois não houve quitação em valor superior ao pactuado, tampouco se comprova má-fé da credora, inviabilizando a aplicação do art. 940 do CC.

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento da prova testemunhal, nos termos do art. 443, I, do CPC.

A extinção do pedido de consignação em pagamento é adequada, pois não houve depósito judicial do valor supostamente incontroverso, sendo os pagamentos realizados diretamente à credora, sem negativa de recebimento, afastando a utilidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da sentença é válida desde que possibilite a compreensão das razões do julgado.

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade quando permite identificar os pontos impugnados e os pedidos de reforma.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral se demonstrada lesão à sua honra objetiva, o que não se presume.

A repetição de indébito exige pagamento efetivo indevido e má-fé do credor, não sendo configurada por mera tentativa de cobrança.

O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando os fatos controvertidos estão suficientemente comprovados por documentos.

A ação de consignação em pagamento depende do depósito da quantia devida e da recusa ou impedimento legítimo do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 52, 335 e 940; CPC, arts. 443, 489 e 542.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.03.2018;
STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1608340/SP, j. 17.10.2022;
STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.11.2019;
STJ, REsp 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2020;
STJ, AgInt no AREsp 2489831/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
(ID 8767471) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da demanda intitulada
“ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais c/c indébito”,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto a pretensão consignatória e, quanto aos danos morais e repetição de indébito, declarou a improcedência dos pedidos.

Nas razões recursais, a parte apelante alega: i) ausência de fundamentação da sentença atacada; ii) cerceamento de defesa; iii) direito ao arbitramento de danos morais; iv) reconhecimento do direito de repetição de indébito.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 8767473) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Prolatei despacho intimando a parte apelante a se manifestar quanto à preliminar suscitada (ID 9395505), o que foi atendido (ID 9457909).

Após, foi instada a conciliação das partes (ID 11544400), sem êxito (ID 13528213).

I - DA PRELIMINAR

A parte apelante alega ausência de fundamentação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Todavia, a
nalisando a decisão guerreada, observo fundamentação suficiente para afastar a pretensão de anulação, uma vez que houve enfrentamento efetivo de todos os argumentos ventilados, sendo aberto, inclusive, capítulo específico para a análise de cada um e exaurido, de acordo com a pertinência, cada um dos argumentos aventados.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com menção à jurisprudência correlata.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Noutro giro, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, tem-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

Ante o que posto,
rejeito
as preliminares arguidas, seja a de ausência de fundamentação, seja a de falta de dialeticidade.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Antes de julgar o mérito recursal, elucido que a empresa apelante alega que firmou contrato de locação em 1º de setembro de 2020 para uso de um imóvel por R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) mensais, com vigência até 31 de dezembro de 2021.

Em 15 de março de 2021, a parte apelante expõe que foi surpreendida com a proposta de um novo contrato, com valor majorado, para R$5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais), embora o contrato original ainda estivesse em vigor.

Por conseguinte, consigna que, após contato com a parte apelada, houve o reconhecimento da validade do contrato vigente, mas, dias depois, voltou a insistir na cobrança do novo valor, emitindo nota fiscal no valor de R$ 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais) referente a abril/2021, apesar de o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) já ter sido devidamente quitado.

Assim, a parte apelante alega que diante da insistência na cobrança de valor superior ao pactuado e da recusa em receber o valor correto, a parte apelante se viu obrigada a ajuizar a presente demanda.

Noutro giro, a parte apelada expõe que a relação jurídica com a parte apelante é de cessão de uso de espaço, e não de locação, uma vez que o imóvel pertence à INFRAERO e foi repassado à apelada, que o utiliza para ceder áreas a expositores.

A tentativa de reajuste e celebração de novo contrato decorreu da necessidade de comprovar capacidade financeira para renovação da cessão junto à INFRAERO. As conversas de WhatsApp e a emissão da nota fiscal de R$5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais) em abril/2021 refletem apenas essa tentativa de renegociação, amparada na boa-fé objetiva.

Não obstante, afirma que a parte apelante continuou pagando o valor original de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)sem que houvesse recusa, prova disso seria a emissão dos respectivos boletos e notas fiscais corretamente. Logo, teria havido apenas tentativa legítima de ajuste contratual.

Na fase de instrução, a parte apelante pleiteou a produção de prova testemunhal, o que foi indeferido, nos seguintes termos (ID 8767466):

“Entendo por desnecessária a oitiva de depoimento pessoal do representante da requerida, que restara inadmitida na decisão saneadora, considerando que trata a matéria dos autos de questão puramente contratual, que pode ser analisada apenas com base na documentação que já consta dos autos, como já mencionado em Id.19133177, razão pela qual INDEFIRO o pleito da parte autora.”

Ao fim, prolatou-se sentença, julgando extinto o feito quanto a pretensão consignatória e improcedente quanto aos danos morais e repetição de indébito.

Irresignada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

i) inobservância que no curso da ação a área objeto da locação foi judicialmente reintegrada à propriedade da INFRAERO, que promoveu ação de despejo contra a parte apelante, dado causa à extinção antecipada do contrato de locação outrora firmado, o que geraria dano moral;

ii) cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial para demonstrar a alegada negativa de recebimento dos aluguéis no valor avençado originalmente;

iii) direito ao reconhecimento da repetição de indébito, ante a emissão de nota fiscal em valor irregular e superior ao devido;

A parte apelada, por sua vez, quanto ao mérito, aduziu que os pedidos não merecem acolhimento, em primeiro lugar, porque o que se verifica é uma tentativa de mera renegociação contratual. Em segundo lugar, porque a conduta da apelada configura exercício regular de direito. E, por fim, porque não há qualquer prova de abalo à imagem, constrangimento ou embaraço que justifique a pretensão indenizatória.

Posto isso, passo à análise.

II.1 - DANO MORAL

No que se refere ao dano moral, assento que a pessoa jurídica pode ser titular de direitos de natureza extrapatrimonial.

Conforme dispõe o art. 52 do Código Civil, embora não detenha os direitos da personalidade inerentes à pessoa natural — como integridade física, saúde e esfera psíquica —, a pessoa jurídica goza de proteção quanto a atributos como nome, marca, imagem, reputação, honra objetiva, intimidade empresarial (segredos industriais), e liberdade de atuação. A proteção jurídica, portanto, recai sobre a honra objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível a configuração de dano moral à pessoa jurídica, desde que comprovada a ofensa à sua honra objetiva, como se extrai do seguinte precedente:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama).” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/03/2018)

Logo, a conclusão é clara: o reconhecimento do dano na esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica é plenamente viável,
não obstante, há de se observar os requisitos, em especial, a necessidade de comprovação da ofensa à honra objetiva.

Ademais, o mero esforço argumentativo, ainda que pertinente ao debate do instituto, não cumpre o dever de provar a ocorrência do dano e isso, foi, exatamente, o que ocorreu no presente caso.

A parte apelante, apesar de alegar que teria sofrido dano moral, deixou de colacionar aos autos provas que corroborassem a argumentação.

Pontuo, ainda, que os fatos narrados para colaborar com o pedido de indenização não são fatos que atraem o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

Assim sendo, a mera extinção antecipada de um contrato e/ou a emissão de uma nota fiscal em valor errôneo não ensejam uma violação à honra da pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração.

Em outras palavras, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os prejuízos concretos decorrentes dos fatos alegados, deixando de apresentar, por exemplo, comunicações comerciais de clientes ou fornecedores rescindindo contratos em razão do ocorrido, provas de publicações negativas na mídia ou em redes sociais que tenham gerado descrédito à empresa, documentos que evidenciassem a perda de contratos, parcerias ou licitações em virtude da conduta imputada à parte adversa, ou ainda relatórios contábeis e gerenciais que comprovassem queda de faturamento diretamente relacionada ao suposto ato lesivo.

Nestes termos, colaciono jurisprudência sobre o tema, que afasta a configuração de danos morais, em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO .
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela
inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes .
Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes .
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1608340 SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

II.2 - CERCEAMENTO DE DEFESA

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, igualmente entendo que não merece acolhimento.

A parte apelante sustenta que a produção de prova testemunhal seria indispensável para comprovar suposta recusa da apelada em receber os aluguéis no valor previsto no contrato original (R$ 2.500,00). No entanto, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório já constante dos autos, o qual revela, de forma suficiente, a regularidade dos pagamentos.

Com efeito, os documentos juntados aos autos nos IDs 8767450, 8767451 e 8767452 comprovam que os aluguéis referentes aos meses de maio, junho e julho de 2021 foram devidamente pagos nos termos do contrato originário, sem qualquer evidência de recusa ou objeção por parte da apelada.

Quanto ao mês de abril de 2021, momento em que o conflito teria se iniciado, o próprio apelante reconhece que efetuou o pagamento no valor que entendia ser o correto, conforme extrato de suas alegações no ID 8767066, pág. 3:

“Não obstante a emissão da nota fiscal de competência de abril/2021, o valor do aluguel da competência de abril/2021 já encontrava-se totalmente quitado conforme comprovante em anexo (doc. 05).”

Dessa forma, inexiste qualquer elemento nos autos que indique, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de recusa injustificada por parte da apelada quanto ao recebimento dos valores contratados. Ao contrário, os documentos demonstram adesão ao pagamento nos moldes pactuados.

Portanto, considerando que o ponto controvertido está suficientemente esclarecido por meio da prova documental robusta, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, no que tange à produção de prova testemunhal, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 443, inciso I, dispõe que o juiz indeferirá a oitiva de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte.

CPC - Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

Inclusive, apesar de não ter mencionado diretamente o artigo do Código Processual, o Juízo
a quo
decidiu nos exatos termos do que determina a lei, veja (ID 8767461):

“No tocante aos meios de prova admitidos na hipótese, vejo que se afigura como pertinente à comprovação do arguido, seja em relação ao que consta da inicial ou mesmo das contestações, a produção da prova documental. Entendo como desnecessária a produção de prova oral, haja vista que o cerne da questão suposta cobrança indevida de valores à maior do que o pactuado - pode ser dirimida através da análise de documentos apresentados pelas partes.”

Por conseguinte, não é demais rememorar que
“
cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
“(STJ - AgInt no REsp: 2100205 MG 2023/0351841-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024); e que não há se falar em
“cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.(...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022),
in casu
,

cabia ao julgador a motivação da não oportunização da outrora deferida prova oral (fls. 323/324).

Portanto, no caso em análise, como demonstrado pelos documentos juntados aos autos, os pagamentos foram devidamente realizados/recebidos nos termos contratuais, não havendo controvérsia fática que justifique a produção da prova pretendida. Trata-se, assim, de prova impertinente e desnecessária, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório conferido ao juiz.

Por fim, a jurisprudência reforça o texto legal, no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal não acarreta o cerceamento de defesa, especialmente quando o que se pretende comprovar já está demonstrado por prova documental:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

II.3- REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante ao pedido de repetição de indébito com fundamento no artigo 940 do Código Civil, importa esclarecer, desde logo, que o pleito não se sustenta, pois não houve qualquer pagamento indevido a justificar a devolução pretendida.

Nos termos do art. 940 do Código Civil,
"aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, incorrerá na pena de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, mais perdas e danos"
.

A aplicação dessa norma exige, cumulativamente, que (i) a dívida tenha sido quitada, ainda que parcialmente; (ii) o credor tenha exigido judicialmente a dívida já paga; e (iii) esteja configurada a má-fé do credor.

Como bem destaca a doutrina e a jurisprudência dominante, a repetição do indébito pressupõe pagamento efetivo, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou esse entendimento:

“A repetição do indébito, simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento de quantia indevida, o que não se verifica quando houve apenas a tentativa de cobrança.”
(STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/11/2019)

Dessa forma, não havendo pagamento, tampouco comprovada má-fé na cobrança, inexiste fundamento legal para dar provimento ao pedido de reforma da sentença atacada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá
por meio judicial

e fica comprovada a má-fé
do demandante, independentemente de prova do prejuízo.
7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.645.589 - MS (2016/0186599-2); Rel. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Dj 04.02.2020)

II.4 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Acertada a extinção do feito quanto ao pedido de consignação em pagamento.

Isso porque, conforme posto pelo Juízo de primeiro grau,
“ a consignação, para ser completa e com força de pagamento, deve conter o valor total da prestação devida, mais juros, correção monetária e eventuais despesas oriundas de sua cobrança, na forma prescrita em contrato. No caso em tela, a parte autora não efetuou o valor de nenhum valor. Ao contrário do que prega na exordial, efetuou o pagamento diretamente à empresa requerida”.

Pormenorizando, a ação de consignação em pagamento é o instrumento jurídico à disposição do devedor quando ele deseja pagar uma dívida, mas encontra algum impedimento para fazê-lo. Seu objetivo principal é liberar o devedor da obrigação, resguardando-o de possíveis consequências do inadimplemento quando a impossibilidade do pagamento não lhe é imputável.

Nestes termos, o artigo 335 do Código Civil elenca expressamente as hipóteses em que a consignação é cabível:

Art. 335. A consignação tem lugar: I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No presente caso, não se observa nenhuma das hipóteses para cabimento da ação, especialmente porque, conforme já assentado, o pagamento dos aluguéis foram regularmente quitados à parte apelada.

No mais, ainda que houvesse objeto, a parte apelante deixou de observar o procedimento normatizado no Código de Processo Civil, no que tange à consignação em pagamento, fato que também induz a extinção do feito.

Aqui, importante mencionar o artigo 542, do Código de Processo Civil, que prevê, expressamente, que o autor da ação em consignação deve realizar o depósito do valor controvertido, sob pena de extinção:

Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá:I -
o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º
;II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.Parágrafo único.
Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Justamente por não ter havido negativa do recebimento por parte da parte apelada, o depósito judicial jamais foi realizado, sendo os pagamentos feitos diretamente a parte apelada, fato que ensejou a extinção do feito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF . CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO . INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART . 542, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na ação de consignação em pagamento, a ausência do depósito no prazo assinalado pelo art . 542, I, do CPC, conduz à extinção da ação, sem julgamento do mérito, independentemente de prévia intimação.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2489831 RS 2023/0394079-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença atacada que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, quanto a consignação em pagamento e julgou pela improcedência do pedido de danos morais e repetição de indébito.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais do apelante para 17% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 17:22:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57565525062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.